Tribunal: TJDFT
Processo: 0751051-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751051-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMIR JOSE DE FARIAS AGRAVADO: MORE BEM ENGENHARIA LTDA, JOSE FERREIRA DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josemir José de Farias contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 254259727 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de More Bem Engenharia Ltda. e José Ferreira da Silva, ora agravados, processo n. 0701854-19.2024.8.07.0020, deferiu o pedido de adjudicação do bem imóvel penhorado formulado pelo exequente, condicionando sua eficácia ao depósito judicial do valor correspondente à diferença necessária para alcançar o valor da avaliação e ao depósito do valor da comissão do leiloeiro judicial. Registrou que o ônus pelo pagamento da comissão “recai exclusivamente por conta da parte exequente, tendo em vista que a manifestação pela adjudicação se deu após o início do procedimento de leilão e com os autos já remetidos ao NULEG, em momento processual inoportuno”. O exequente realizou os depósitos judiciais (Ids 256384454, 256384466, 256384468 e 256384470 do processo de referência), informando que a parte referente à comissão do leiloeiro judicial foi efetuada apenas a título de caução para viabilizar a imediata expedição da carta de adjudicação, asseverando entender ser indevida tal cobrança e que interporia o recurso cabível (Id 256382244 do processo de referência). Em razões recursais (Id 78580760), sustenta o agravante que a decisão agravada determinou o depósito para complementar a avaliação do imóvel e para pagamento da comissão do leiloeiro. Brada ser a comissão do leiloeiro indevida porque não aperfeiçoada a arrematação. Qualifica a atividade do leiloeiro como de risco. Diz que a comissão somente é devida quando a arrematação está perfeita e acabada, conforme art. 903 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto. Colaciona julgados que entende abonar a tese de que indevida a cobrança da comissão quando há adjudicação do bem, uma vez que não ultimada a arrematação. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Brada que o levantamento do valor depositado a título de caução ao leiloeiro causar-lhe-á prejuízo e dará ensejo a confusão processual. Afirma necessário suspender a liberação dessa quantia até julgamento definitivo do recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, com a argúcia peculiar a Vossa Excelência, requer seja deferido o efeito suspensivo para suspender a liberação ao leiloeiro do valor depositado a título de caução, até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento para reformar a decisão vergastada para declarar indevida e comissão, bem como restituir ao agravante do respectivo valor do depósito judicial, com a confirmação da liminar. Requer, por fim, a intimação do agravado através de sua ilustre advogada, Dra. HERICA MENESES ALENCAR - OAB DF 59291-A - CPF: 965.463.281-00, para apresentar contrarrazões caso queira. Preparo regular (Id 78583073). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, conforme previsto no caput e no § 4o, I, do art. 876 do CPC, é possível ao credor adjudicar determinado bem penhorado, como forma de satisfação do seu crédito, desde que ofereça preço não inferior ao da avaliação e que, sendo o crédito exequendo inferior ao dos bens, deposite de imediato a diferença, que ficará a disposição do executado. O que não ocorreu no caso concreto, pois o primeiro pedido de adjudicação feito pelo exequente se deu por preço inferior ao de avaliação e em momento inoportuno, quando já expedido edital de leilão (Id 238320472 do processo de referência), o qual foi disponibilizado no DJEN em 25/6/2025. Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. (...) § 4o Se o valor do crédito for: I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado; II - superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. (grifos nossos) Para melhor compreensão da lide, cabe tecer breve histórico processual. Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor dos ora agravados em que, não efetuado o pagamento do montante devido, foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados ao juízo como Sisbajud, Renajud (Ids 196424185, 197877401 e 197877403, todos do processo de referência) com resultado parcialmente frutífero. Posteriormente, o exequente indicou bem imóvel de propriedade de More Bem Engenharia EIRELI à penhora, consoante certidão de Id 202130551 do processo de referência. Deferida a penhora e determinada sua avaliação (Id 214881281 do processo de referência), foi arbitrado valor de R$ 738.000,00 pelo oficial de justiça avaliador, conforme laudo de avaliação (Id 221541470 do processo de referência). O exequente concordou com a avaliação, requerendo sua homologação e o prosseguimento do feito com os atos expropriatórios (Id 226375668 do processo de referência). Os executados, devidamente intimados, não se manifestaram a respeito da avaliação, sendo ela homologada (Id 235229566 do processo de referência). Foi designado leilão judicial com 1o pregão para o dia 14/07/2025, e o segundo para o dia 17/07/2025 (Id 236297218 do processo de referência), com expedição de edital no Id 238320472 do processo de referência. No dia 11/07/2025 o exequente manifestou interesse na adjudicação do bem, requerendo fosse ela aceita pelo valor de 75,51% do valor de avaliação do bem (Id 242479624 do processo de referência). Os atos expropriatórios prosseguiram antes de proferida qualquer decisão pelo juízo primário acerca do pedido do exequente. A primeira hasta pública foi negativa (Id 242857685 do processo de referência), porém a segunda foi positiva (Ids 243316836 e 243316837 do processo de referência). Nova manifestação do exequente reiterando o pedido de adjudicação feito anteriormente (Id 243405643 do processo de referência). Em decisão de Id 247462688 do processo de referência, o magistrado de primeiro grau registrou que, em que pese ter o exequente realizado pedido de adjudicação antes da realização da hasta pública, requereu ele a adjudicação por valor inferior ao de avaliação do bem, em afronta ao artigo 876 do CPC. Ressaltou, também, que a manifestação veio em momento inoportuno, quando os autos já se encontravam remetidos ao NULEJ para a realização da hasta púbica. Destacou o art. 877, CPC, que prevê que o pedido de adjudicação deve ser formulado após a avaliação do bem e antes da designação do leilão. Todavia, considerando o princípio da menor onerosidade ao devedor, ainda que apresentada em momento inoportuno, intimou o exequente para se manifestar sobre o interesse de adjudicar o bem pelo valor de avaliação, nos exatos termos do art. 876 do CPC, suspendendo os efeitos dos atos de arrematação até decisão sobre a adjudicação. O exequente declarou te interesse na adjudicação do bem penhorado pelo valor de avaliação (Id 248728517 do processo de referência). Sobreveio a decisão ora agravada, em que o juízo a quo deferiu o pedido de adjudicação, condicionando sua eficácia ao depósito pelo exequente do valor referente à diferença necessária para alcançar o valor da avaliação e do valor relativo à comissão do leiloeiro judicial, em razão de a manifestação pela adjudicação do bem ter sido feita após o início do procedimento de leilão e com os autos já remetidos ao NULEJ. Pois bem. Concretamente, da análise dos autos de origem, verifico que o exequente de fato realizou pedido de adjudicação do imóvel penhorado, contudo, em desacordo com o regramento previsto no art. 876 do CPC. Registro ter o exequente, inicialmente, após realizada a avaliação do imóvel, com a qual concordou, se manifestado de forma expressa pelo prosseguimento dos atos expropriatórios para realização de hasta pública com a alienação do bem (Id 226375668 do processo de referência). Destaco que, em que pese a falta de limite expresso do momento máximo para o pedido de adjudicação do bem, ele deve ser feito após a avaliação do bem e antes de realizada a hasta pública. Mas, o exequente peticionou requerendo a adjudicação somente depois de já expedido edital de leilão e apenas três dias antes da realização do primeiro pregão. Não só. Conforme mencionado acima, o pedido de adjudicação do imóvel se deu em desconformidade com a lei. Requereu o exequente a adjudicação do bem pelo valor de 75,51% do valor de avaliação (Id 242479624 do processo de referência), em clara afronta ao disposto no caput do art. 876 do CPC, que não prevê a possibilidade de adjudicação por valor inferior ao da avaliação. Descumpriu, por consequência, o previsto no § 4o do mesmo dispositivo, que estabelece ser necessário o depósito imediato da diferença do valor nos casos em que o valor do crédito for inferior ao valor da avaliação do bem, que é o caso dos autos. Dessa forma, ainda que alegue o agravante, em razões recursais, ter realizado pedido de adjudicação em momento anterior ao do aperfeiçoamento da arrematação, o fez em desconformidade com o regramento processual civil, de forma que não seria possível o seu acolhimento. Ainda assim, mesmo após ocorrido o leilão judicial com resultado positivo, o juiz singular concedeu a oportunidade ao exequente para que se manifestasse sobre o interesse em adjudicar o bem, nos exatos termos do art. 876 do CPC, como deveria ter sido feito inicialmente, momento em que concordou com a adjudicação pelo valor integral da avaliação. Nesse contexto, verifico que o exequente deixou de exercer o seu direito em momento oportuno, pois realizado pedido em desacordo com os dispositivos legais. A demonstração de interesse pela adjudicação do bem, nos termos corretos, foi externalizada somente após ocorridos os dois pregões judiciais, de forma que o trabalho do leiloeiro judicial já havia sido todo efetuado, com a redação e publicação do edital de leilão e realização dos dois pregões, ainda que pendente de assinatura o auto de arrematação. Nesse caso, por já terem ocorrido todos os trâmites do leilão judicial, a comissão do leiloeiro judicial é devida, porque efetivamente prestados por ele os serviços de leilão, tendo inclusive ocorrido hasta pública. Em razão de ter ocorrido a adjudicação em momento inoportuno, o pagamento do valor referente à comissão do leiloeiro deve ser a cargo do adjudicante, conforme art. 93 do CPC “Art. 93. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição.” Sobre o tema, segundo entendimento já adotado no Superior Tribunal de Justiça, malgrado não haja definição legal do limite temporal para exercício do direito à adjudicação, se exercido após a expedição dos editais, o pretenso adjudicante deve arcar com as despesas dos atos que eventualmente se tornaram inúteis em razão de sua opção tardia. Colaciono os arestos abaixo com esse entendimento: PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEIS. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. DESINTERESSE DAS PARTES NA CONTINUIDADE. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL POR LEILÃO. LEILOEIRO. COMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ART. 880, § 1o, do CPC. OFENSA. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. Tendo o Tribunal de origem julgado integralmente a lide e solucionado de maneira suficiente a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. A comissão do leiloeiro volta-se à remuneração do trabalho expendido por este profissional, de modo que a base de cálculo para tanto - na hipótese de realização de leilão seguido de arrematação - não pode ser outra que não o objetivo do leilão, qual seja, vender o imóvel inteiro, oportunidade que é oferecida ao público indistintamente. 3. As partes poderiam ter-se utilizado de outros mecanismos caso não pretendessem arcar com os custos do trabalho realizado pelo leiloeiro, de modo que não podem se furtar de arcar com as despesas dos atos realizados em razão desta opção, pois isto implicaria em transferir ao profissional em testilha tais custos. Assim, realizado o leilão, a comissão deve incidir sobre o valor do imóvel em sua inteireza, independentemente da posição ocupada pela pessoa que arrematou o bem. 4. Os legitimados têm direito a realizar a adjudicação do bem a qualquer momento, após resolvidas as questões relativas à avaliação do bem e antes de realizada a hasta pública. Nada obsta a que os legitimados requeiram a adjudicação, ainda que expedidos os editais de hasta pública, ocasião em que arcarão com as despesas dos atos reputados desnecessários. Tal entendimento visa a assegurar, ainda, a menor onerosidade da execução, princípio consagrado no sistema processual brasileiro com objetivo de proteger a boa-fé e impedir o abuso de direito do credor que, dispondo de diversos meios igualmente eficazes, escolha meio executivo mais danoso ao executado. (REsp n. 1.505.399/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 12/5/2016.) Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.082.272/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.) PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PENHORA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO FORMULADO PELA HERDEIRA. POSSIBILIDADE. FORMA PREFERENCIAL DE PAGAMENTO AO CREDOR. TERMO FINAL PARA REQUERIMENTO. EFETIVAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 647, I, do CPC de 1973, incluído pela Lei 11.382/06, a adjudicação é forma preferencial de pagamento ao credor, devendo ser assegurada ao legitimado que oferecer preço não inferior ao da avaliação. 2. À falta de previsão legal quanto ao limite temporal para o exercício do direito à adjudicação, esta pode ser requerida após resolvidas as questões relativas à avaliação do bem e antes de realizada a hasta pública. 3. Ainda que expedidos os editais de hasta pública, nada impede a adjudicação por qualquer um dos legitimados, situação em que o adjudicante arcará com as despesas dos atos que se tornarem desnecessários em razão de sua opção tardia. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.505.399/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 12/5/2016.) (grifo nosso) Assim, é de todo impertinente o interesse manifestado de não atender ao pagamento de quantia relativa à comissão do leiloeiro, uma vez que poderia o exequente ter praticado atos úteis e necessários à concretização do interesse de adjudicar o bem antes de o profissional encarregado de fazer a mediação da venda praticar inúmeros atos necessários a ofertar o bem penhorado pelo melhor preço. Quedou-se inerte, todavia. Negligenciou o cumprimento de obrigações a que estava sujeito, com o que permitiu, dado seu manifesto desinteresse em proceder de modo eficiente a realizar a intenção de adjudicar, fosse dado regular curso ao procedimento para realização de venda pública. Sua inércia levou à realização de inúmeros atos processuais. Deu causa ao desenvolvimento de atividade só necessária por conta de seu negligente proceder. Deve arcar, de consequência, com os custos relativos às tarefas realizadas pelo leiloeiro. Com essas considerações, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora